Tribunal: TJDFT
Processo: 0718614-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718614-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: WAGNER CESAR DE SOUZA CARVALHO, NILVA DAS GRACAS ALIO SOLER, APARECIDO GAVASSI, EDUARDO CÉSAR ALBUQUERQUE EXECUTADO: TORA TRANSPORTES INDUSTRIAIS LTDA D E S P A C H O No ID 42198830, a executada, Tora Transportes Industriais Ltda, e o advogado do exequente Eduardo César Albuquerque, Edimilson Vieira Félix, apresentaram acordo para homologação, com vistas à extinção do cumprimento de sentença. Contudo, no polo passivo da ação rescisória, cujo pedido foi julgado improcedente, também constavam Nilva das Graças Alio Soler e Aparecido Gavassi, de modo que eles e seu advogado são credores da multa de 2% (dois por cento) fixada no acórdão de ID 37012770 que negou provimento aos embargos de declaração, assim como dos honorários advocatícios. Diante disso, tais pessoas também devem acordar com relação ao acordo para quitação integral dos débitos da executada neste processo. Outrossim, a Procuradoria de Justiça deve ser ouvida, uma vez que uma das partes é pessoa absolutamente incapaz. Forte nesses argumentos, vistas a Nilva das Graças Alio Soler e Aparecido Gavassi, bem como a seu advogado, sobre a proposta de acordo de ID 42198830. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora